Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700726-98.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA LEDA RECORRIDO: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE LOCAL DEFINIDO PARA PAGAMENTO. INESCUSABILIDADE. DESCONTO POR PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando o contrato entabulado entre as partes firmado pelo devedor e por seus fiadores, não se pode alegar a nulidade da avença ou a ausência de pressuposto processual para a ação de cobrança tão somente pela ausência de firma do proprietário e de uma testemunha, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza. 2. A ausência da local previamente definido para pagamento não assegura ao locatário o direito de usufruir do bem sem pagar a contraprestação devida, sobretudo quando o contrato surtiu os seus regulares efeitos por mais de um ano. 3. O desconto por pontualidade é prática usual de mercado que revela mera liberalidade do proprietário, o qual, por possuir direito disponível, pode optar por receber valor menor do que o regularmente estabelecido para o aluguel do imóvel, a fim de incentivar o inquilino a pagar na data estipulada, não configurando cumulação de penalidade com a multa por atraso. 4. O valor pago pelo réu foi prontamente reconhecido pelo autor em sede de réplica, o que afasta a má-fé que ensejaria a devolução em dobro do valor inicialmente cobrado de forma indevida. 5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23 da Lei 8.245/91, sustentando a ilegalidade da aplicação da multa por atraso no pagamento, visto que, por não constar no contrato de locação indicação do local para pagamento, cada mês era obrigado a realizar em local diverso, o que causou sua inadimplência, a qual não pode ser atribuída à sua responsabilidade; b) artigo 45 da Lei 8.245/91, argumentando que o desconto de pontualidade é considerado multa de penalidade e sua cobrança com aumento do aluguel pelo não pagamento na data do vencimento implica em bis in idem; c) artigo 940 do Código Civil, pleiteando a devolução em dobro do valor do aluguel pago e indevidamente cobrado. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 282 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 23 da Lei 8.245/91. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Por conseguinte, não merece acolhida o argumento de que a ausência de local previamente estabelecido para o pagamento do aluguel tenha ocasionado a inadimplência ou a nulidade das cláusulas contratuais penais, uma vez que a quitação mensal do valor devido perdurou por mais de um ano sem quaisquer intercorrências. De igual sorte, não se pode admitir a alegação de que a inadimplência ocorreu por não ter o proprietário se dirigido ao imóvel para receber o montante devido, uma vez que o próprio réu/apelante reconhece que se dirigia a locais diversos para efetuar o pagamento. Assim, a culpa pelo descumprimento da obrigação de pagar pelo réu/apelante não pode ser imputada ao autor/apelado” (ID 14325695). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 45 da Lei 8.245/91, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios ajuizada em 21/05/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/10/2017 e concluso ao gabinete em 11/06/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e se configura duplicidade (bis in idem) a cobrança do valor integral dos alugueis vencidos, desconsiderando os descontos de pontualidade, acrescido da multa moratória. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15. 4. Embora o abono de pontualidade e a multa moratória sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois, a incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de institutos com hipóteses de incidência distintas: o primeiro representa uma sanção positiva (ou sanção premial), cuja finalidade é recompensar o adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma sanção negativa, que visa à punição pelo inadimplemento. 5. À luz dos conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva, princípios norteadores do adimplemento, o abono de pontualidade, enquanto ato de liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento pontual, revela-se, não como uma "multa moratória disfarçada", mas como um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da obrigação, por meio do qual ambas as partes se beneficiam. 6. Hipótese em que não configura duplicidade (bis in idem) a incidência da multa sobre o valor integral dos alugueis vencidos, desconsiderando o desconto de pontualidade. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1745916/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/2/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 940 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se constata má-fé da parte autora/apelada, de modo a ensejar a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos dos artigos 940 e 941 do Código Civil” (ID 14325695), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349905/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/3/2019). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada afronta ao artigo 282 do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025